Tribunal: TJMT
Processo: 1019037-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019037-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA FILOSOFINA FERRAZ - CPF: 142.848.041-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Devolução de Parcelas e Danos Morais n. 1029921-03.2020.8.11.0002, ajuizada por MARIA FILOSOFINA FERRAZ, que homologou os cálculos contábeis realizados por perito judicial, fixando o valor a ser pago à exequente em R$ 16.359,78, além de honorários sucumbenciais de R$ 817,99. O agravante sustenta que os cálculos homologados não observaram corretamente os parâmetros definidos na sentença e no acórdão, especialmente quanto à metodologia de conversão do contrato e aplicação de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração da fase de cumprimento de sentença ocorreu por impulso oficial indevido; (
ii
) estabelecer se os cálculos periciais homologados estão em conformidade com os critérios estabelecidos no acórdão da apelação, quanto à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal e à metodologia de cálculo empregada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de cumprimento de sentença não foi instaurada de ofício, pois decorreu de petição do próprio banco agravante que requereu a intimação da parte exequente para pagamento de suposto saldo devedor, à qual
esta
respondeu pleiteando a realização de perícia contábil, deferida pelo juízo.

A perícia contábil foi realizada por profissional nomeado pelo juízo e indicou a existência de crédito em favor da autora, com fundamento em metodologia que observou os critérios fixados no acórdão da apelação, notadamente a conversão do contrato em empréstimo pessoal com aplicação das taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central.

A impugnação do banco agravante baseia-se em discordância quanto à metodologia adotada, propondo abordagem distinta, não acolhida pelo perito judicial por contrariar
expressamente os itens “b” e “c” do acórdão, os quais determinam o recálculo com abatimento proporcional e contínuo dos valores descontados.

O perito revisou os cálculos para considerar a prescrição parcial das parcelas anteriores a novembro de 2015 e ajustou os honorários advocatícios conforme determinação judicial, reafirmando a lisura técnica e a aderência ao título judicial.

Não foram apresentados elementos técnicos concretos que infirmem a validade do laudo, prevalecendo a presunção de veracidade dos cálculos periciais realizados por auxiliar do juízo, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração da fase de cumprimento de sentença é válida quando provocada por manifestação expressa da parte, ainda que originalmente movida por iniciativa do réu.

A homologação de cálculos periciais deve ser mantida quando demonstrada sua conformidade com os parâmetros definidos no título executivo judicial, especialmente em relação à metodologia determinada no acórdão.

A mera discordância da parte quanto à metodologia utilizada pelo perito não justifica nova perícia ou reforma da decisão homologatória, ausente prova de erro técnico ou violação ao comando judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 513, §1º, 509, §2º, e 465, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1023198-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1019037-42.2025.8.11.0000

BANCO BMG
SA
x

MARIA FILOSOFINA FERRAZ

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG SA., com o fito de suspender a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença
da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Devolução de Parcelas e Danos Morais n. 1029921-03.2020.8.11.0002, ajuizada por MARIA FILOSOFINA FERRAZ,
homologou os cálculos periciais contábeis realizados por profissional nomeado pelo juízo

e determinou o pagamento pela parte executada da quantia de R$16.359,78, além de honorários sucumbenciais de R$817,99.

Em suas razões, o agravante sustenta que os cálculos homologados não observam os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, notadamente quanto à conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado e à aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central.

Alega que houve desconsideração de valores já pagos pela parte exequente, o que teria levado a um cálculo incorreto, com reconhecimento indevido de crédito. Afirma
,
ainda
,
que a metodologia adotada pelo perito foi inadequada, pois tratou o contrato como conta corrente, quando deveria ter considerado cada saque como um empréstimo individual com prazo de 60 parcelas.

Sustenta também que, após o recálculo correto com aplicação das taxas médias de juros, o valor total devido pela autora seria de R$37.814,15, e que, descontados os pagamentos realizados (R$ 23.525,62), resultaria em saldo devedor de R$ 14.288,53, não havendo valores a serem restituídos.

O agravante questiona ainda a instauração de ofício do cumprimento de sentença, alegando que não houve requerimento formal da parte exequente.

O pedido liminar foi

d
eferido
(I
d
.
293352371
).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo se apresentar contraminuta (Id.
299105882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso reside na adequação dos cálculos periciais homologados pelo juízo a quo aos parâmetros fixados na sentença e no acórdão que julgou a apelação.

C
umpre destacar que o presente caso diz respeito a uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico com devolução de parcelas e danos morais, onde a agravada Maria
Filosofina
Ferraz alegou ter contratado o que acreditava ser um empréstimo consignado, mas que na realidade tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Após regular tramitação, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito e determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, compensando com o valor efetivamente transferido à autora
.

Por sua vez, o acórdão desta Corte, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença para:

"a) revisar o contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”; b) determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados da parte apelante; c) determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculado da forma acima delineada, com descontos já efetuados da folha de pagamento da parte autora, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida, a serem pagas mediante desconto em
folha;”

Inicialmente, a
alegação do banco agravante de que o cumprimento de sentença foi instaurado de ofício não procede. Verifica-se nos autos que o próprio banco requereu a intimação da autora para quitar suposto saldo devedor em seu favor, conforme petição de I
d.
133924180, onde afirma:

"
Assim, após a realização do recálculo determinado pelo acórdão, apurou-se que a Sra. Maria possui junto ao BMG um saldo devedor no valor de R$ 8.764,09 (oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), conforme planilha de recálculo anexa (doc. 01). Assim, pugna pela intimação da Sra. Maria para que informe como quitará o saldo em aberto, na quantia de R$ 8.764,09 (oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).
"

Em resposta a esta petição, a autora foi intimada, manifestando-se no ID 143185801, onde expressamente requereu a realização de perícia contábil:

"
Considerando a complexidade dos cálculos, requer o envio dos autos ao contador judicial para fins de apuração do valor devido."

Foi justamente diante da controvérsia quanto aos cálculos apresentados pelo banco e do requerimento da autora que o juízo determinou a realização da perícia contábil, não havendo que se falar em impulso oficial indevido para o início da fase de cumprimento de sentença.

No que diz respeito aos cálculos homologados pelo juízo de origem, o
ponto central da controvérsia deste agravo reside na metodologia de cálculo adotada pelo perito judicial
.

Inicialmente, foi apresentado laudo pericial no ID 170434962, que concluiu pela existência de crédito em favor da autora no valor de R$ 10.490,96 (dez mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e seis centavos). O perito judicial esclareceu em seu laudo a metodologia utilizada:

"Após análise de todos os dados cotejados neste processo este perito apurou o valor do indébito de R$ 5.512,53, demonstrado no apêndice 03 na data de 10/04/2020, data do último desconto feito em folha de pagamento da autora. Partindo do valor nominal encontrado acima, procedeu-se a atualização monetária por meio do índice de correção INPC até
jul
/2024, e juros de 1% ao mês a partir da data da citação (03/02/2021). Destaque para honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação de acordo com a sentença proferida nos
autos no valor de R$ 1.573,64. Aplicando as determinações do juízo para apuração e correção dos valores objeto da perícia, chegou-se à conclusão do saldo devido a autora é de R$ 10.490,96 (Dez mil quatrocentos e noventa reais e noventa e seis centavos)." (ID 170434962, pág. 9)

Diante da impugnação apresentada pelo banco agravante (ID 173079737), principalmente quanto à questão da prescrição parcial das parcelas referentes ao período de novembro de 2013 a outubro de 2015, o perito elaborou laudo complementar (ID 184538881), esclarecendo:

"Assiste razão a parte ré no tocante ao prazo prescricional de forma que este perito retifica o Laudo Pericial e reapresenta abaixo o item 4 – RESULTADOS OBTIDOS considerando os eventos não prescritos a partir de novembro/2015. Percebe-se na análise do Apêndice
03 que desde o primeiro saque datado de 31/03/2017 no valor de R$ 4.061,00 o saldo já favorável a parte autora no valor de (982,35) e permanecendo assim nos períodos subsequentes, diante de tal evidência não há cômputo de juros remuneratório em favor da parte Ré." (ID 184538881, pág. 2)

Com o reconhecimento da prescrição parcial, o perito revisou seus cálculos, chegando ao valor de R$ 16.359,78 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos),
após devida atualização,
conforme trecho a seguir:

"Após análise de todos os dados cotejados neste processo este perito apurou o valor nominal do indébito de R$ 8.571,10 (observada a prescrição de eventos anteriores a outubro/2015), demonstrado no apêndice 03 em que o primeiro evento se dá no dia 03/11/2015 e o último no dia 10/04/2020, data do último desconto feito em folha de pagamento da autora no valor de R$ 446,89. Partindo do valor nominal encontrado acima, procedeu-se a atualização monetária por meio do índice de correção INPC até
jul
/2024, e juros de 1% ao mês a partir da data da citação (03/02/2021). Aplicando as determinações do juízo para apuração e correção dos valores objeto da perícia, chegou-se à conclusão do saldo devido a autora é de R$ 16.359,78 (Dezesseis mil
trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Destaque para honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação de acordo com a sentença / acórdão proferido nos autos no valor de R$ 1.635,98, sendo determinada a sucumbência de 50% a cada parte.
"
(ID 184538881, pág. 3)

Ainda no laudo complementar, o perito abordou especificamente a questão central da controvérsia quanto à metodologia de cálculo aplicada, justificando sua abordagem:

"Apresentado no Laudo Pericial, o entendimento deste expert que diverge da forma apresentada pelo Banco Réu. Não há que efetuar o cálculo para cada compra/saque como o fez o Banco Réu, em quantidade de 60 parcelas e agregando a cada parcela os juros remuneratórios correspondentes, e consolidando a dívida em um total de R$ 37.814,15 para então somente após iniciar o abatimento de valores efetivamente pagos pelo autor ou descontados em seu benefício previdenciário.

Tal medida afronta o item "b" e "c" do Acórdão datado de 06/09/2023 ID 133008977, que determina:

'b) determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto,
levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados da parte apelante
.'

'c) determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculado da forma acima detalhada...'

O presente contrato, ora em análise, apresenta-se em forma de um conta corrente, ou seja, creditado o valor em conta (cartão) em favor da parte autora e na sequência apresenta débitos seja de encargos, seja de pagamentos na modalidade de pagamento da fatura do Cartão ou na modalidade de desconto em folha conforme recortes abaixo (...)"
(ID 184538881, págs. 3-4)

Analisando os laudos apresentados pelo perito, constata-se que a metodologia por ele adotada está em consonância com o determinado no acórdão desta Corte, que determinou a
conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado com a aplicação das taxas médias de mercado.

O perito corretamente considerou o histórico completo do contrato, aplicando as taxas médias de juros do Banco Central para cada operação e abatendo os valores pagos pela autora ao longo do tempo.

A metodologia proposta pelo banco agravante, por outro lado, busca transformar cada saque em um empréstimo individual de 60 parcelas, consolidando um valor muito superior ao efetivamente contratado e só então abatendo os pagamentos realizados. Tal abordagem não corresponde à realidade do contrato e não atende ao objetivo do acórdão de proteger o consumidor de prática abusiva.

É importante destacar que o perito judicial é profissional técnico especializado e imparcial, nomeado justamente para resolver questões contábeis complexas, gozando seus cálculos de presunção de veracidade e imparcialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. VALORES DEVIDOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS .
IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE FUNDADA EM ALEGADO ERRO NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PRÉICIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .

A mera discordância quanto ao conteúdo do laudo pericial homologado pelo juiz não justifica a realização de novas contas, especialmente quando o laudo foi elaborado por perito imparcial e qualificado do juízo, sem vícios ou máculas que comprometam sua validade. Assim, mantém-se a homologação dos cálculos periciais quando não houver elementos concretos que demonstrem erro técnico ou vícios no laudo, sendo incabível nova retificação de cálculos periciais apenas pela discordância da parte agravante.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231983220248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

No presente caso, o
perito respondeu adequadamente a todos os quesitos formulados pelo banco agravante, inclusive reconhecendo a prescrição parcial apontada e ajustando os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, com sucumbência dividida igualmente entre as partes.

Verifico, portanto, que o laudo pericial está devidamente fundamentado e em consonância com o determinado no acórdão de apelação, sendo que as alegações do banco agravante configuram mera discordância quanto à metodologia aplicada, sem demonstrar efetivamente erro técnico nos cálculos elaborados pelo perito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025